Tribunal: TJMT
Processo: 1036655-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036655-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), N. O. S. D. M. - CPF: 083.766.361-03 (EMBARGADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (EMBARGADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - CPF: 857.862.805-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela antecipada para fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, sob alegação de omissão quanto à exclusão contratual e regulamentar da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a exclusão contratual da cobertura do medicamento, diante das disposições da Lei no 9.656/1998 e das normas da ANS, especialmente a RN no 465/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão na decisão embargada, que analisou as alegações da embargante e concluiu pela abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura do medicamento, considerado essencial ao tratamento prescrito por profissional habilitado.O acórdão fundamentou que, havendo cobertura para a patologia, não cabe à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que não conste do rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistindo omissão no acórdão embargado, é incabível a sua modificação por meio de embargos de declaração. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura medicamentosa tratamento prescrito por médico, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que comprovada a necessidade e a adequação ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 9.656/1998, arts. 10, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
RAI n.o 1015846-62.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed
Cuiabá
Cooperativa de Trabalho Médico defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que deixou de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, qual seja, a inexistência de obrigação contratual e legal para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, como é o caso do produto prescrito. Alega que a cobertura está expressamente excluída no contrato de plano de saúde e respaldada por regulamentações da ANS – em especial a Resolução Normativa n. 465/2021 – e pela Lei 9.656/98. A recorrente argumenta ainda que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a licitude da cláusula que exclui tal fornecimento, e requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, aclarando-se o julgado, ou, subsidiariamente, a reconsideração da decisão recorrida.

A parte embargada deixou de apresentar manifestação (id. 276056854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que N.O.S.D.M., representado por sua genitora Jackeline Campos de Moraes, ajuizou ação para fornecimento de medicamento c/c pedido da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que a medicação de alto custo, consistente no fornecimento do medicamento “Kanna Pharma Full Spectrum Oil CBD” 6.000mg/30ml, sendo necessário 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos anuais, conforme prescrição médica.

Alega, em apertada síntese, que o menor apresenta o quadro clínico grave com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Sofre de crises gravíssimas de agitação, agressividade, automutilação e dificuldade severa de interação social. Aduz que o tratamento convencional, incluindo os medicamentos Risperidona e Neuleptil, revelou-se ineficaz e com efeitos colaterais adversos.

Informa, inclusive, que o paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento. Todavia, afirma que o medicamento foi negado pelo plano de saúde.

Assevera que a situação do paciente é grave e urgente, demandando imediatidade do tratamento receitado, em garantia aos seus direitos fundamentais, qual seja, a vida, saúde e dignidade da pessoa humana.

Ao final, postulou pelo deferimento da tutela de urgência antecipada, a fim de que a medicação de alto custo seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde, com fundamento do art. 300 do CPC.

Diante disso, considerando presentes os requisitos legais, a douta magistrada deferiu a tutela de urgência deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré autorize o fornecimento/custeio/compra do medicamento da marca “Kanna Pharma Full Spectrum Oil CBD 6.000mg/30 ml, 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, conforme orientação médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, limitada ao patamar da penalidade em R$30.000,00.

Contra esta decisão, insurge-se a requerida, ora agravante, alegando que viola o artigo 300 do CPC (ausência de probabilidade do direito e perigo de dano), bem como a Lei 9.656/1998, que regula os planos de saúde e exclui a obrigação de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Alega que o medicamento “Kanna Pharma Full Spectrum Oil CBD” , não está previsto no contrato como de cobertura obrigatória, não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de ser considerado de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual.

Segue defendendo a liberdade de contratar e a validade das cláusulas contratuais estipuladas, além da impossibilidade de ampliação da cobertura. Ainda, expõe que o STJ afastou o fornecimento de medicamento fora do rol da ANS, asseverando a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, diante a ausência de urgência/emergência no caso. Defende que a manutenção da decisão ao custeio do tratamento pleiteado na exordial implicará em evidente desequilíbrio financeiro, além do perigo de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado diante da gravidade do quadro de saúde da criança e em caráter urgente, consoante descrito no laudo médico (id. 175834695 – autos de origem).

A propósito, segue trecho do laudo do paciente, assinado pelo médico assistente Dr. Adolfo Almeida:

“RELATÓRIO MÉDICO: O paciente com 9 anos de idade, apresenta atraso no desenvolvimento e na comunicação social, caracterizando transtorno do espectro autista (CID 10 F-84). Inicialmente pontuam no nível 3 de suporte e possui muitas lacunas em desenvolvimento , devido a emissão de comportamentos inadequados e ao repertório empobrecido de compreensão verbal. Alterações comportamentais, humor, acompanhamento continuo com neurologia, fonoterapia.Em uso de risperidona sem resultados. Em uso de risperidona e neuleptil, sem sucesso com muitos efeitos colaterais Indico o cannabidiol da KANNAPHARMA 6.000 mg de CBD em 30 ML, 24 frascos anuais, apresentando uma boa adaptação ao tratamento, não podendo ser substituídos por alternativas nacionais, visto que o tratamento é individualizado e o mesmo já apresenta evolução clínica e nas terapias em conjunto com todo tratamento . Necessito com extrema urgência o extrato de CANNABIDIOL da KANNAPHARMA 6.000 mg em 30 ML 24 frascos anuais conforme a receita. Prescrevo formulação da KANNAPHARMA devido apresenta espectros canabinóides (CBD, CBG, CBN) , dentre outros, com perfil laboratorial de análise que apresenta maior propriedade terapêutica no quadro de síndrome do autismo. Indico com urgência medicação para seguimento do tratamento. Determino a continuidade no tratamento a partir do uso do óleo de CBD/THC, bem como determino o desmame da medicação inicialmente prescrita como forma de evitar novos efeitos colaterais, melhora da qualidade de vida e da saúde física e mental. O alto custo do tratamento importado inviabiliza sua compra do medicamento solicito com urgência a aquisição do seu tratamento de forma através da judicializacao, e sua proteção médico-jurídica devido falta de condições financeiras que chegam até 2 salários-mínimos por mês e o tratamento de alto custo.”
(id. 177835417 – autos de origem).

Neste ponto, ao menos nesse atual estágio do feito, não é demais destacar que, em havendo cobertura para o tratamento de determinada moléstia, não cabe ao plano de saúde definir qual a terapia que deve ser adotada, nem o material ou medicação que nela será empregada, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente e que é o profissional habilitado para tanto, ainda que defenda ser de uso domiciliar.

No caso em pauta, a douta magistrada observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, veja:

“in casu, verifica-se que o autor tem diagnóstico de TEA em grau severo e, conforme laudos médicos apresentados, as terapias e o uso de medicamentos convencionais não estão se mostrando suficientes para o seu tratamento, tendo o médico que lhe assiste indicado o uso contínuo de KANNA PHARMA FULL SPECTRUM OIL CBD 6.000MG/30ML (Cannabis Medicinal), sendo dois frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano (Ids. 177835416 e 177835417).

O medicamento é de alto custo e o autor, beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, sem carências a cumprir, solicitou sua disponibilização.

Consta da negativa da ré que a recusa em fornecer o medicamento se dá pelo fato de o mesmo estar excluído do rol de cobertura obrigatória prevista pela ANVISA, bem como por se tratar de remédio domiciliar e não de âmbito restrito hospitalar (Id. 177835421).

Sobre o assunto, é certo que a jurisprudência pátria, fundamentado no entendimento do STJ, entende que o fato de o medicamento ou procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória não tem o condão, por si só, de excluir a responsabilidade da operadora de plano de saúde em fornecê-lo, quando no contrato celebrado com o consumidor há expressa previsão de cobertura para a patologia.

Ademais, o medicamento em questão não pode ser tratado como um simples medicamento de uso domiciliar “adquirido em farmácia”, quando sua importação está sujeita a prévio cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, decorrendo daí a abusividade da recusa de cobertura.

Importante mencionar que o autor já obteve aprovação no mencionado cadastro, estando apto a adquirir a medicação (Id. 177835418).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO QUE SUPRE O REGISTRO PELA ANVISA. PRECEDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20357303820238260000 SP 2035730-38.2023.8.26.0000, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, uma vez que a ANVISA admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. No caso concreto, demonstrada a probabilidade do direito da autora agravada e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para obrigar o plano de saúde agravante a fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que ?o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.? 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07179200820228070000 1625655, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Com efeito, não é demais frisar que o contrato celebrado entre as partes submete-se à legislação consumerista, havendo previsão de interpretação das normas de forma mais favorável ao consumidor (artigo 47, CDC).

Outrossim, a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil,

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

para determinar que a ré autorize o fornecimento/custeio/compra do medicamento da marca “KANNA PHARMA FULL SPECTRUM OIL CBD 6.000MG/30ML, 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, nos termos do relatório médico acostado, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado.
” (id. 177945076 – autos de origem).

Destaco que no presente caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor (art. 47, CDC), diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Terceira Câmara em caso semelhante, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ESSENCIALIDADE DO FÁRMACO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO QUE NÃO SE VÊ AFASTADA PELA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPENSA DO REGISTRO DA ANVISA DADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ROL ANS – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
” (RAI n.o 1015846-62.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020 – negritei).

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da parte autora, poderá a ré a indenização pelo dano sofrido.

Assim, ao menos neste estágio precoce do feito, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sob pena de submeter o autor/agravado a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(
id. 276056854 - negritei).

À vista disso, em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, o certo é que a prescrição médica formulada por profissional habilitada indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do medicamento buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão,
se há a previsão de cobertura para determinada doença, deve o plano de saúde garantir todos os meios de tratamento e busca da cura do beneficiário.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025